Tribunal: TJDFT
Processo: 0006824-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício previsto no artigo 619 do CPP e não se prestam a reabrir oportunidade de discutir a causa nos mesmos moldes antes propostos.
2. Recursos não providos.